Tribunal: TJSP
Processo: 1007346-15.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. Cancelamento de voo nacional, em razão de problemas técnicos na aeronave. Fato previsível que não exclui a responsabilidade da transportadora. Má prestação do serviço caracterizada. Apelante que ao invés de ser realocado em voo mais próximo, teve que aguardar quase sete horas no saguão do aeroporto, sem assistência com alimentação. Opção pelo

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. Cancelamento de voo nacional, em razão de problemas técnicos na aeronave. Fato previsível que não exclui a responsabilidade da transportadora. Má prestação do serviço caracterizada. Apelante que ao invés de ser realocado em voo mais próximo, teve que aguardar quase sete horas no saguão do aeroporto, sem assistência com alimentação. Opção pelo transporte aéreo se relaciona justamente com a rapidez prometida. Indenização por dano moral devida. "Quantum" indenizatório fixado em R$10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000595782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007346-15.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GUILHERME ALVES NASCIMENTO, é apelado GOL LINHAS AEREAS S.A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentar oralmente, a Dra. Bianca Nascimento Lara.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 29 de julho de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
VOTO No 31756
APELAÇÃO No 1007346-15.2019.8.26.0100 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: GUILHERME ALVES NASCIMENTO (Assistência Judiciária)
APELADO: GOL LINHAS AÉREAS S/A
COMARCA: SÃO PAULO 12a V.C. CENTRAL
JUIZ: DR. FERNANDO JOSÉ CUNICO
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE
AÉREO. Cancelamento de voo nacional, em razão de
problemas técnicos na aeronave. Fato previsível que não exclui
a responsabilidade da transportadora. Má prestação do serviço
caracterizada. Apelante que ao invés de ser realocado em voo
mais próximo, teve que aguardar quase sete horas no saguão do
aeroporto, sem assistência com alimentação. Opção pelo
transporte aéreo se relaciona justamente com a rapidez
prometida. Indenização por dano moral devida. “Quantum”
indenizatório fixado em R$10.000,00, com base nos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
A r. sentença de fls. 133/135, de relatório adotado, julgou
improcedente ação de indenização por dano moral ajuizada por GUILHERME ALVES
NASCIMENTO contra GOL LINHAS AÉREAS S/A, com fundamento no artigo 487,
inc. I, do Código de Processo Civil. Condenou o réu ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art.
85,§2o, CPC).
Apela o autor (fls. 138/153) onde sustenta a responsabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
empresa aérea pelo atraso excessivo do voo, sem nenhuma justificativa. Aduz que a
alegada manutenção não programada na aeronave não restou comprovada. Postula a
condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral. Requer a reforma da r.
sentença.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões às fls. 160/168.
Manifestação do autor de oposição ao julgamento virtual do recurso
(fls.186).
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
Incontroverso que o autor adquiriu passagem aérea da ré para o trecho
Londrina-PR a Guarulhos-SP (voo GLO1167), no dia 05/10/2019, previsto para às
19h30m1, mas ocorreu atraso, e o voo foi reprogramado para às 01h09m, do dia seguinte
com chegada às 02h09m2.
Respeitado o entendimento exarado na r. sentença, não pode o
apelante eximir-se de sua responsabilidade civil, pois a manutenção não programada na
aeronave, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da
atividade profissional, inapta, portanto, a romper o nexo causal ensejador do dever de
indenizar os danos suportados pelo autor.
Nesse sentido, já se pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
VÔO INTERNACIONAL. ATRASO. EXTRAVIO DE BAGAGEM.
APLICAÇÃO DO CDC. PROBLEMA TÉCNICO. FATO PREVISÍVEL.
1 Fls. 17 e-mail da empresa aérea - “informações sobre o voo”.
2 Fls. 21 print do sistema da empresa aérea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
DANO MORAL. CABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO INOVADORA.
VEDADO. - Após o advento do Código de Defesa do Consumidor, as
hipóteses de indenização por atraso de voo não se restringem àquelas
descritas na Convenção de Varsóvia, o que afasta a limitação tarifada. - A
ocorrência de problema técnico é fato previsível, não caracterizando
hipóteses de caso fortuito ou de força maior - Em voo internacional, se
não foram tomadas todas as medidas necessárias para que não se
produzisse o dano, justifica-se a obrigação de indenizar - Cabe
indenização a titulo de dano moral pelo atraso de vôo e extravio de
bagagem. O dano decorre da demora, desconforto, aflição e dos
transtornos suportados pelo passageiro, não se exigindo prova de tais
fatores" (AgRg no Ag 442487/RJ - Rel. Ministro Humberto Gomes de
Barros. DJ 09/10/2006) (g.n.).
Quanto à ocorrência do dano moral, é preciso ter em mente que a
opção pelo transporte aéreo se relaciona justamente com a rapidez prometida, o que
torna a pontualidade parte relevante do contrato celebrado. No caso, o atraso do voo
ocasionou a chegada do autor ao seu destino final quase sete horas depois, ao invés de
ser realocado em voo mais próximo, sem assistência com alimentação.
Tais situações representam falha na prestação de serviços da ré da qual
decorreram transtornos que extrapolaram a esfera da razoabilidade, evidenciando a
ocorrência do abalo moral a ser indenizado. A aflição e angústia causadas aos
passageiros, diante dos fatos narrados na inicial, revelam os transtornos de ordem moral
sofridos, dando ensejo à reparação indenizatória.
Quanto ao valor da indenização, anote-se que, se por um lado o
montante arbitrado a título de dano moral não pode ser irrisório, de forma que não sinta
o ofensor as consequências de seu ato, por outro lado não pode ser forma de
enriquecimento do ofendido.
A propósito: “a indenização por dano moral deve atender a uma
relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir
com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp. n° 318379-MG,/Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, Publicação: DJ 04/02/2002).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
A reparação do dano moral não objetiva enriquecer a vítima, mas sim
conceder-lhe um lenitivo, além de reprovar a conduta do agente. Deve, pois, ser fixada
em patamar condizente com os danos causados, proporcional ao fato e suas
consequências.
Diante disso e consideradas as circunstâncias do caso concreto, a
indenização deve ser fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora
desde a citação e correção monetária desde o arbitramento.
Destarte, a r. sentença deve reformada, para julgar procedente o
pedido e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora desde a citação e correção
monetária desde o arbitramento.
Em razão do resultado do julgamento, fica invertido o ônus da
sucumbência e a verba honorária, ora fixada em 20% sobre o valor da condenação, com
fulcro no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator